Tribunal: TJES
Processo: 5013652-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013652-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL RAMOS MORAES

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
R
APHAEL RAMOS MORAES
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico
de
drogas,
cm envolvimento de adolescente

(arts. 33,
caput, c/c 40, inc. VI, ambos da
Lei 11.343/06),
em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

Pugna a defesa, preliminarmente, pela declaração da
ilegalidade
da busca domiciliar, e
nulidade
das provas derivadas.

No mérito, sustenta que a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea.

Argumenta ainda, que não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP, e que há carência de
indícios
de autoria e materialidade.

Por fim, afirma a prisão é medida
desproporcional
, pois o paciente possui
condições pessoais favoráveis.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade.

No mérito, pretende a anulação do auto de prisão em flagrante, e desclassificação da conduta atribuída ao paciente, para a figura do porte de drogas, para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) (Id. 6620894).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 6627711).

A autoridade indicada como coatora prestou informações (Id. 6821240).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (Id. 6981491).

É o relatório.

Feito sem revisão.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO PAULO VOLPINI:-

Excelências, meus respeito e consideração a todos, em particular quero compartilhar aqui a minha grande alegria de rever o doutor Helimar Pinto, de longa data conhecido, desde seu profícuo trabalho passado lá em Cachoeiro de Itapemirim.

Meus respeito, excelência, e muito prazer estar aqui diante de vossa excelência.

Senhores, compartilho essa alegria e essa honra de estar aqui também com a genitora do meu cliente Raphael, por coincidência outro Raphael e sua tia, que comparece na esperança, na expectativa árdua de levar de volta para Cachoeiro de Itapemirim a liberdade de seu filho e sobrinho.

Porque?

Egrégia Câmara Criminal.

Pede-se permissão para afirmar que não há qualquer necessidade ou justa causa, para manter-se o paciente sob os efeitos da excepcionalidade de uma prisão preventiva que já delonga por 5 meses, ou 150 dias, totalmente afastada dos pressupostos do artigo 312 do CPP.

Em atenção ao princípio do devido processo legal e do direito de defesa, a concessão da ordem ora pleiteada evitará cumprimento antecipado de pena, até uma sentença final, sob pena de injustiça para o acusado, que certamente poderá ser absolvido na instância originária ou beneficiado por atenuações de penalidades.

É oportuno, invocar aqui a defesa, invocar aqui, eu como impetrante, ele como paciente, precedentes jurisprudenciais, torrenciais do STF e deste egrégio Tribunal de Justiça, em nada menos que uma decisão do STF, em que tem como Relator o ministro Alexandre de Moraes, citado no bojo de um desses acórdãos aqui do Tribunal, se não me engano, o do Relator substituto, Marco Antônio Barbosa de Souza, no HC 00752.26-2021.

Temos ainda o Habeas Corpus 0015371.44-2019. sob o relato do Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira. E temos ainda o Habeas Corpus 0024507-94.2021, sob o relato da Desembargadora Elisabeth Lordes.

Então, com muita tranquilidade, pode-se afirmar que esses julgados que acabei de mencionar, do STF, os 4 aqui do tribunal versam sobre a excepcionalidade e desnecessidade da prisão cautelar, diante de fundamentação insuficiente de gravidade genérica da conduta do artigo 33, da lei de drogas, sobre a possibilidade de instrução do processo sem privação da liberdade individual.

Ou, ainda, em posição de medidas cautelares diversas da prisão, sob a ótica do binômio necessidade e proporcionalidade, para que não vire sinônimo de pena, inclusive quando o paciente ostenta, o paciente, agora o Raphael, de Cachoeiro de Itapemirim, ostenta condições pessoais favoráveis que em princípio não denotam o que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais. Não se constatando assim, possível perturbação à ordem pública, sem indicação de elementos fáticos que amparem.

Isso, diante da prisão preventiva encontrar-se dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do artigo 312 do CPP, como no caso vertente.

Veja, excelência, propositalmente não trouxe as ementas e os julgados para ler, porque fiz essa síntese, essa síntese desses pressupostos que acabo de ler, resumindo na minha sustentação oral, aquilo que extraí desses acórdãos, dessas decisões.

E saltando o tópico, vamos para a arguição do crime privilegiado.

Sabe-se que a prisão preventiva comporta excepcionalidade e cede lugar a medidas cautelares, conforme acórdão do STF e STJ e até do Tribunal local. Exuberantemente apresentado nos autos, lá nos autos de Cachoeiro Itapemirim tem muitos acórdãos que juntei e juntei também no bojo desse pedido de habeas corpus.

Diante de apreensão de quantidades muitíssimo maior do que foi verificado nestes autos, que poderiam sugerir quantidades para consumo próprio. Afinal, os autos demonstram, por laudo oficial judicial que aqui foi apreendida a ínfima quantidade de 99 gramas, 99 gramas de droga, caracterizando-se a hipótese de crime privilegiado, mesmo em cognição sumária.

Para a correta tipificação da conduta para o artigo 28, e não para a hipótese do artigo 33, da Lei 11.343, onde se acha denunciado o Raphael, juntamente com seus colegas.

Tudo garoto novo, tudo garoto na faixa de 18 anos, que estavam juntos em um apartamento fazendo um jogo de videogame e recebe a visita da polícia e logo em seguida chegou um garotinho ou antes um pouco com a bolsa com esses 99 gramas que quiseram atribuir a todos os outros demais 3. Sendo que o menor assumiu perante a polícia na hora, no momento que era dele a droga.

Partimos, então, para negativa de autoria.

Ressaltou-se, também, que o paciente Raphael Ramos Moraes, no momento de sua prisão, excelências, vejam bem, não se encontrava sob efeito de condenação ou condição de prisão domiciliar que não lhe foi imposta nos autos anterior, Processo nº 0001978-77 que ele teve bem, o azar de 3 ou 4 meses antes de ter sido envolvido nesse processo e na custódia, na audiência de custódia, recebeu a liberdade provisória e foi cumprir normalmente e estava em casa, cumprindo dentro do mesmo ambiente, ali dentro do mesmo condomínio.

Se não se encontrava sob condição de prisão domiciliar, nada o impedia de se encontrar numa eventual visita a uma torre vizinha, no condomínio residencial onde reside com sua mãe e irmãs, em horário normal permitido. O que afasta a ideia de descumprimento das condições da soltura do processo anterior, porque se encontrava na área administrativa de seu condomínio residencial Esperança.

Se porventura portasse tornozeleira, estaria normalmente sendo monitorado e localizado na mesma área administrativa do condomínio. Sem qualquer indicação de descumprimento de ordem ou de condição anterior.

O auto de prisão em flagrante não menciona ter sido o paciente Raphael preso em flagrância de porte, nenhuma droga foi encontrada com Raphael no momento da diligência policial.

Compra e venda nem de tráfico de drogas, porque não aponta nenhuma droga encontrada com o mesmo, nenhum dispositivo próprio de venda de drogas, balança ou qualquer coisa semelhante foi apreendida com o mesmo e nenhuma rota de droga foi atribuída ao paciente Raphael.

Note-se que a denúncia até extrapola, excelências. Vejam bem o que está na denúncia de Raphael e dos outros meninos: extrapola o inquérito onde não se apurou e nem se fala em qualquer apreensão de arma de fogo, arma de fogo que foi lançada na denúncia como fundamentação da denúncia, mas sem a denúncia de porte de arma.

Só consta lá: foi apreendido arma de fogo e drogas, mas não tem denúncia contra porte de arma de fogo ou guarda de arma de fogo. Não foi encontrada arma de fogo, não existe isso no auto de apreensão que acompanha o auto de prisão em flagrante que foi lavrado pela polícia.

Partimos, então, na consequência para o princípio da inocência.

Assim, o paciente vem sendo vítima de um danoso subjetivismo, germinado a partir das diligências policiais, e na serôdia lavratura de um auto de prisão em flagrante, que incrivelmente foi retardado ao máximo, sustentada num boletim unificado de ofício dos policiais que assumiram a diligência policial, a prisão, a condução, a lavratura do auto de prisão, as declarações dos policiais, absolutamente idênticas à narrativa do BU, ressentindo-se de nulidade absoluta, gerando dúvida mais que razoável, que compromete os atos praticados na intenção de apresentar, não fatos reais, mas sim uma narrativa de conveniência.

Concluindo, excelências, vamos partir para a primariedade e os bons antecedentes do Raphael.

Técnica e juridicamente o paciente é primário, de bons antecedentes, erradicado no distrito da culpa, estudante e não causou e não está causando obstruções à instrução, não havendo como se negar os benefícios da liberdade provisória.

Trata-se de pessoa jovem, de origem humilde, com 18 anos de idade, completados em 27/01/2023, revela-se como pessoa responsável, de boa criação e educação pela sua mãe e seus familiares. Com o meu concurso, inclusive porque esse menino apareceu na minha casa com 7 meses de idade e a mãe dele trabalha lá em casa, ainda, há 18 anos. Ele acaba de completar 18 anos e esse menino sempre teve o meu acompanhamento e sei de quem estou falando. Conheço o menino, é praticamente um filho, um afilhado pelo tempo que a mãe trabalha comigo, 18 anos está aqui presente, dona Neusa. Com convivência normal, com dedicação e zelo compartilhado entre os seus familiares.

Acho que posso encerrar.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Pedro Paulo Volpini, cumprimento vossa excelência, pela brilhante sustentação e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, para o voto.

*

V O T O

PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, também quero cumprir o doutor Pedro Paulo Volpini pela sustentação oral, vou passar a leitura do voto:

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
R
APHAEL RAMOS MORAES
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico
de
drogas,
cm envolvimento de adolescente

(arts. 33,
caput, c/c 40, inc. VI, ambos da
Lei 11.343/06),
em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

Há preliminar, suscitada pela defesa, que passo a apreciar.

- Preliminar de ilegalidade da busca domiciliar, e nulidade das provas derivadas -

A defesa argumenta que não houve autorização para entrada na residência, tampouco a apresentação de mandado de busca e apreensão, sendo nulas as provas que embasaram a prisão.

Contudo, para a realização de busca, pessoal, domiciliar ou veicular,
sem
mandado judicial, exige-se, tão somente, a existência de fundada suspeita, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis, que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência (STJ. RHC 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022).

E no caso em julgamento, não obstante se insurja a defesa, argumentando a ilegalidade da abordagem, e consequente nulidade processual, verifico que o conjunto de elementos se mostrou idôneo e suficiente, apontando que os policiais realizaram investigações prévias, e tiveram fundada razão, para efetivar as buscas, pessoal e domiciliar.

Assim, configurados os elementos mínimos, a permitir a atuação dos policiais, não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências,

a ensejar nulidade processual.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Quanto ao mérito,
a defesa sustenta o seguinte:

1.
foi empregada
fundamentação
inidônea para manutenção da prisão;

2.
não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP;

3.
o paciente possui
condições pessoais favoráveis;

5.
a prisão é medida
desproporcional,
e

6.
há carência de
indícios
de autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas.

Contudo, após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade na pris
ão
.

Acerca dos fatos,
infere-se que, em 12/09/2023, policiais militares se deslocaram até o Residencial Esperança, Cachoeiro de Itapemirim/ES, com o fim de averiguar denúncia de tráfico de drogas, naquele condomínio.

Na ocasião, os policiais realizaram cerco ao bloco 07, torre “A”, indicado como ponto de armazenamento de drogas, e base de grupo criminoso, composto por adultos e adolescentes.

Consta que, ao perceberem a presença da guarnição, 04 (quatro) indivíduos tentaram empreender fuga, sendo alcançados e abordados pelos policiais.

Dentre os suspeitos, estava o ora paciente,
R
APHAEL RAMOS MORAES,
que tentou se esconder no interior do apartamento
nº
403, local em que foram apreendidas
22 (vinte e duas) buchas de maconha, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de
crack
, e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início,
q
uanto aos fundamentos da prisão,
analisando a decisão impugnada, verifiquei que o Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante de indícios concretos de reiteração delitiva, a revelar a periculosidade do agente.

De fato,
este não é o primeir
o contato do paciente com o tráfico de drogas, constando dos autos que RAPHAEL estava em liberdade provisória, fazia cerca de 04 (quatro) meses, quando foi, novamente, flagrado na prática delituosa, fato que demonstra desprezo pela lei e sua aplicação, e evidencia periculosidade, e possibilidade de reiteração delitiva, como consignou o Magistrado.

Com efeito,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, quando o agente ostentar ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias, denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade

(STJ - AgRg no HC: 759792 SP 2022/0235448-2,
Relator: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),

Julg.: 22/11/2022,
SEXTA TURMA, DJe 25/11/2022).

Outrossim, estão presentes as condições dos artigos
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

Nessa medida, não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

Avançando, sobre a afirmação de que o paciente é primário, possui ocupação definida e família estruturada, pontuo que,
c
onsoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Também não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se será beneficiado com a substituição da pena.

Por fim, quanto aos pleitos de reconhecimento da insuficiência de provas da prática do tráfico de drogas, e desclassificação para a figura do porte para consumo pessoal, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
, que, em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória (STJ - AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 09/06/2023).

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6981491),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DEFENSIVA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS.
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAR
QUANTUM
DE PENA E REGIME.
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTE.
ORDEM DENEGADA.

1. PRELIMINAR DEFENSIVA:

1.1.
Exige-se, para a realização de busca domiciliar, sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência, e, no caso, o conjunto de elementos se mostrou idôneo e suficiente, apontando que os policiais realizaram investigações prévias, e tiveram fundada razão, para efetivar as buscas, pessoal e domiciliar.

PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.

O Magistrado, de forma assertiva, fundamentou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante de indícios concretos de reiteração delitiva, circunstância que justifica a imposição da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2.
2
.
Presentes as condições dos artigos 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria), e 313, inciso I

(pena máxima superior a 04 anos),

ambos do CPP, não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

2.
3
.

E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis dos pacientes, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

2.
4
.
Não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se os pacientes iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se serão beneficiados com a substituição da pena.

2.
5
.
Para o acolhimento da tese de insuficiência de provas da prática do tráfico de drogas, e desclassificação para a figura do porte para consumo pessoal, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
, que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedente do STJ.

3. ORDEM DENEGADA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Relator.

Inobstante o brilhantismo do voto de vossa excelência, mas vou pedir, respeitosamente vista, para fazer um reexame da matéria.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente.

Gostaria de dizer ao doutor Pedro Paulo Volpini, que também, para mim foi um prazer muito grande revê-lo depois de tantos anos lá em Cachoeiro de Itapemirim. O douto Volpini naquela época, de cabelo pretinho como eu, e hoje estou lembrando, é que o tempo passa, foi um prazer muito grande, revê-lo. Muito obrigado a todos.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO PAULO VOLPINI:-

Muito obrigado a todos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:-28/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

* *

swa*

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013652-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO PAULO VOLPINI
PACIENTE: RAPHAEL RAMOS MORAES

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
R
APHAEL RAMOS MORAES
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico
de
drogas,
cm envolvimento de adolescente

(arts. 33,
caput, c/c 40, inc. VI, ambos da
Lei 11.343/06),
em face de ato d
o
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Há preliminar, suscitada pela defesa, que passo a apreciar.

- Preliminar de ilegalidade da busca domiciliar, e nulidade das provas derivadas -

A defesa argumenta que não houve autorização para entrada na residência, tampouco a apresentação de mandado de busca e apreensão,
sendo nulas as provas que embasaram a prisão.

Contudo,
para a realização de busca, pessoal, domiciliar ou veicular,
sem
mandado judicial,
exige-se, tão somente,
a existência de fundada suspeita, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis, que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência. Nesse sentido precedente do STJ. RHC 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022.

E, no caso em julgamento, não obstante se insurja a defesa, argumentando a ilegalidade da abordagem, e consequente nulidade processual,
verifico que
o conjunto de
elementos
se mostrou idôneo e suficiente, aponta
ndo
que os policiais
realizaram investigações prévias, e
tiveram fundada razão, para efetivar
as
buscas,
pessoa
l
e domiciliar
.

Assim, configurados os elementos mínimos, a permitir a atuação dos policiais, não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências,

a ensejar nulidade processual.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito,
a
defesa sustenta o seguinte:

1.
foi empregada
fundamentação
inidônea para manutenção da prisão;

2.
não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP;

3.
o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis;

5.
a prisão é medida
desproporcional,
e

6.
há carência de
indícios
de autoria e materialidade
da prática do crime de tráfico de drogas.

Contudo, após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade na pris
ão
.

Acerca dos fatos,
infere-se que, em
12/09/2023
, policiais
militares se deslocaram até o condomínio "Residencial Esperança", Cachoeiro de Itapemirim/ES, com o fim de averiguar denúncia de tráfico de drogas, naquele local.

Na ocasião, os policiais
realizaram cerco ao bloco 07, torre “A”, indicado
como
ponto de armazenamento de drogas,
e
base de grupo criminoso,
composto por adultos e adolescentes.

Consta que, a
o perceberem a presença da guarnição,
04 (quatro) indivíduos
tentaram
empreender fuga,
sendo alcançados e abordados pelos policiais.

D
entre os suspeitos, estava o ora paciente,

R
APHAEL RAMOS MORAES,
que tentou se esconder no interior do apartamento
nº
403, local em que foram apreendidas
22 (vinte e duas) buchas de maconha, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de
crack
, e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início,
q
uanto aos fundamentos da prisão,
analisa
ndo
a decisão impugnada
,
verifiquei que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva, fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante de indícios concretos de reiteração delitiva, a revelar a periculosidade do agente.

De fato,
este não é o primeir
o
contato do paciente com o tráfico de drogas, constando dos autos que RAPHAEL
estava em liberdade provisória, fazia cerca de 0
4
(
quatro) meses,
quando fo
i
, novamente, flagrado na prática delituosa,
fato que demonstra desprezo pela lei e sua aplicação, e
evidencia periculosidade, e possibilidade de reiteração delitiva, como consignou
o
Magistrad
o
.

Com efeito,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, quando o agente ostentar ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias, denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse sentido é a orientação do

STJ - AgRg no HC: 759792 SP 2022/0235448-2,
Relator: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),

Julg.: 22/11/2022,
SEXTA TURMA, DJe 25/11/2022.

Outrossim, estão presentes as condições dos artigos
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

Nessa medida, não prosperam os argumentos de inidoneidade da fundamentação, e ausência dos requisitos legais, para manutenção da segregação.

Avançando, s
obre
a afirmação de q
ue o paciente
é primário, possui ocupação definida e
família estruturada, pontuo que,
c
onsoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

Também não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se será beneficiado com a substituição da pena.

Por fim,
quanto aos pleitos de reconhecimento da insuficiência de provas da prática do tráfico de drogas, e
desclassificação para a figura do porte para consumo pessoal,
seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus
, que, em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória. Nesse sentido cito mais um precedente do
(STJ - AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 09/06/2023).

DISPOSITIVO:

Arrimado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
6981491
)
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.